Tribunal: TJSP
Processo: 1033250-85.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - SENTENÇA PROCEDENTE, QUE CONDENOU AS RÉS A DEVOLVER AS PARCELAS PAGAS, CORRIGIDAS E ACRESCIDAS DE JUROS, BEM COMO AO PAGAMENTO DA MULTA DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL APURADO ANTERIORMENTE - INCONFORMISMO DAS RÉS – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA EM DUPLICIDADE DOS JUROS DE MORA – PRETENSÃO DE AFASTAR SUA APLICAÇÃO NO VALOR APURADO A TÍTULO DE MULTA -

Ementa:
APELAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - SENTENÇA PROCEDENTE, QUE CONDENOU AS RÉS A DEVOLVER AS PARCELAS PAGAS, CORRIGIDAS E ACRESCIDAS DE JUROS, BEM COMO AO PAGAMENTO DA MULTA DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL APURADO ANTERIORMENTE - INCONFORMISMO DAS RÉS – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA EM DUPLICIDADE DOS JUROS DE MORA – PRETENSÃO DE AFASTAR SUA APLICAÇÃO NO VALOR APURADO A TÍTULO DE MULTA - APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL INVERSA NO CASO DE RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DAS RÉS - INADIMPLEMENTO ABSOLUTO – RECURSOS REPETITIVOS No RESP 1.186.789 E 1.631.485/DF – TEMA 971 E 970 – CONTRATO QUE PREVÊ INCIDÊNCIA DE MULTA SOBRE O VALOR DO CONTRATO – SENTENÇA QUE CONDENOU AS RÉS A PAGAR 10% SOBRE O VALOR APURADO DO PREÇO PAGO – AUSÊNCIA DE RECURSO NESSE SENTIDO – CABIMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O VALOR DO PREÇO PAGO E IGUALMENTE SOBRE O VALOR APURADO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM - DANO MORAL DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INOCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA DANO MORAL – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO ADESIVO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO - SENTENÇA MANTIDA – DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PRINCIPAL PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL, HOMOLOGADO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO